Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713079-70.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARINA DA SILVA SCHILD REPRESENTANTE LEGAL: NARA REJANE SCHILD RAMOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos no ID 65890361. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão de sua atuação no feito. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator